Tribunal: TJSP
Processo: 1009993-50.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009993-50.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
LUCILENE
SANTOS
DE
BROTAS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
ZILDEIRTON RODRIGUES DE BROTAS, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009993-50.2018.8.26.0477 -Voto no
2
APELANTES: ZILDEIRTON RODRIGUES DE BROTAS E OUTRO
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: PRAIA GRANDE - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação regressiva de
ressarcimento de danos - Colisão traseira - Boletim policial
concludente - Presunção de culpa não elidida - Prejuízos
materiais demonstrados - Impugnação meramente genérica -
Indenização devida - Recurso improvido.
VOTO N° 45.649 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
derivada de acidente de trânsito, julgada procedente pela sentença de fls.
186/188, relatório adotado.
Apelaram os réus, buscando a reforma da
decisão. Aduziram, em suma, que não ficou demonstrada a sua
responsabilidade pelos prejuízos causados ao veículo segurado, tendo em
vista a ausência da testemunha arrolada pela autora, o que ensejou a
preclusão da prova. Disseram que o boletim policial descreve a ocorrência
de um engavetamento onde três veículos foram envolvidos, mas em
nenhum momento aponta a sua culpa pelas colisões sequenciais.
Argumentou que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu
direito, pugnando pelo decreto de improcedência da lide.
Processado o recurso, com contrarrazões, onde
foi arguida preliminar de não conhecimento do reclamo, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009993-50.2018.8.26.0477 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos intentada contra o condutor e a proprietária do Fiat Palio Attractiv que
colidiu na traseira do Fiat Palio ELX segurado, por meio da qual a autora
objetiva ser ressarcida do montante indenizado em virtude da perda total de
automóvel segurado, já descontado o valor concernente à venda dos
salvados.
De início, ao contrário do que pretende fazer crer
a apelada, o recurso impugnou os fundamentos da sentença, de modo que
reúne condições de admissibilidade.
Da análise do conjunto probatório emergiu a
culpa do réu pelo embate na traseira do automóvel segurado.
Infere-se do teor do boletim policial, que é
documento público e, como tal, ostenta presunção de veracidade, que o
veículo conduzido pelo réu chocou-se contra a traseira do automóvel
segurado, que também abalroou a traseira do automóvel à sua frente. (fls.
26/27)
Inobstante a ausência do segurado da autora à
audiência de instrução, é certo que a sua oitiva não era imprescindível ao
deslinde da controvérsia, visto que a referida testemunha poderia apenas
corroborar a versão fática apresentada pela seguradora.
A colisão traseira faz presumir a culpa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009993-50.2018.8.26.0477 -Voto no
4
motorista do automóvel que está atrás, ante a ausência de observância do
dever de dirigir prudentemente e guardar distância suficiente entre seu
veículo e o da frente, consoante o disposto no artigo 29, inciso II, do Código
de Trânsito Brasileiro.
Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo leciona que:
“Mantendo uma regular distância, o condutor terá um
domínio maior de seu veículo, controlando-o quando aquele que segue
na sua frente diminui a velocidade ou para abruptamente (...). Sobre a
colisão por trás, (...) em geral, a presunção de culpa é sempre daquele
que bate na traseira de outro veículo. Daí a importância de que, na
condução de veículo se verifique a observância de distância suficiente
para possibilitar qualquer manobra rápida e brusca, imposta por súbita
freada do carro que segue à frente.” ("in" Comentários ao Código de
Trânsito Brasileiro, RT, 5a ed., p. 148, nota ao art. 29).
Na verdade, cabia aos réus produzir prova hábil a
elidir a presunção de culpa que recai sobre quem colide na traseira, mas
isso não aconteceu.
Em situações assemelhadas, já se decidiu:
“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO
MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. DOUTRINA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. Culpado, em linha de princípio, é o motorista
que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi",
cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.” (STJ - REsp
198196/RJ - 4a Turma - Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009993-50.2018.8.26.0477 -Voto no
5
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REGRESSO
DA SEGURADORA - COLISÃO NA TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE
CULPA NÃO ELIDIDA - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO
IMPROVIDO. O motorista de veículo que vem a abalroar outro pela
traseira tem contra si a presunção de culpa. Não elidida tal presunção,
impõe-se a sua responsabilização pela reparação dos danos
causados.” (TJSP - Apelação n° 0106966-79.2008.8.26.0010 - 26a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Renato Sartorelli - j.
9/6/2014).
O
motorista
deve
agir
com
as
cautelas
necessárias à segurança no trânsito e dirigir com atenção, sobretudo em
relação aos automóveis que transitam à frente, sabido que podem ser
obrigados a reduzir a velocidade ou frear a qualquer tempo, tal como
ocorreu “in casu”.
Dessa forma, evidenciada a conduta culposa do
requerido, cumpre a ele e à requerida, solidariamente, ressarcir a
seguradora pelos prejuízos materiais por ela suportados, salientando-se
que, à falta de impugnação específica e guarnecida de provas, o montante
discriminado nos documentos que instruíram a preambular deve ser
acatado.
Logo, fica mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a
suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009993-50.2018.8.26.0477 -Voto no
6
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR